Tribunal: STF
Processo: CC 8267
Classe: CC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZ ESTADUAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO. ART. 102, I, ‘O’, DA CRFB/88. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO OU JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395/MC. PRECEDENTES. CONFLITO DIRIMIDO PARA ASSENTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA PARA O FEITO.



    Decisão: Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Miguel Alves em face do Tribunal Superior do Trabalho, em que ambos se declararam incompetentes para processar e julgar ação reclamatória trabalhista ajuizada por Liliane da Costa Melo em face do Município de Miguel Alves/PI.



    Na origem, a ação foi ajuizada perante o Juízo da Vara do Trabalho de Teresina/PI, na qual a reclamante requeria, com base no efetivo exercício da função de merendeira no período de 8/9/2000 a 1/1/2009, o pagamento de diversas verbas rescisórias em razão da demissão sem justa causa. O juiz trabalhista de primeiro grau manifestou-se pela competência da Justiça do Trabalho ao fundamento de que o regime dos servidores municipais é a CLT, julgou parcialmente procedente o pedido, assentado que ”No caso vejo que ocorreu a prestação dos sesrviços. No entanto, não se comprova que o reclamante teria ingressado nos quadros do reclamado após previa aprovação em concurso público. Esta inclusive é tese da reclamada na fase meritória. Desta forma, considerando-se que o reclamante foi contratado por prazo indeterminado, e sem sr previamente aprovado em concurso público, é totalmente inviável admitir-se que o regime de contratação é o estatutário, a teor do entendimento do STF. Assim sendo, a relação de trabalho é regida por normas trabalhistas, já que não se admite a ausência de diploma legal para o caso“ (doc. 3, p. 9).



    Interposto o recurso ordinário, a questão foi levada à apreciação ao Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, em que restou novamente rejeitada a preliminar de incompetência absoluta suscitada pelo Município, prosseguindo-se ao julgamento do recurso (doc. 3, p. 88).



    Entretanto, em sede de posterior recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho – TST acolheu pedido do ente municipal para “declarar a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda, anulando todos os atos decisórios e determinando a remessa destes autos à Justiça Estadual Comum” (doc. 4, p. 63).



     Encaminhados os autos à Justiça Comum Estadual, o Juízo de Direito da 2ª Vara dos feitos da Fazenda Pública, em decisão interlocutória, declinou da competência e favor da Comarca de Miguel Alves (doc. 4, p. 95).



    Na sequência, o Juízo de Direito da Comarca de Miguel Alves suscitou conflito negativo de competência e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, consoante decisão a seguir transcrita:



    “Cuida-se de ação originariamente trabalhista, tendo sido, no entanto, reconhecida pelo TST, em sede de recurso de revista, a incompetência dessa especializada e a consequente competência da Justiça Comum para processar e julgar o presente feito. 



    Intimada a parte autora para adequar a ação a uma nova perspectiva jurídico-normativa, pediu fosse suscitado por este Juízo conflito negativo de competência frente ao TST, citando vários precedentes do STF. 



    O município réu foi ouvido a respeito, tendo se manifestado por meio de petição eletrônica, cujo protocolo foi retro juntado. 



    Regularmente registrado o presente feito, será enfrentada a questão relativa à competência deste Juízo. 



    É o relatório. Decido. 



    De uma atenta leitura dos autos, não se vislumbra o vínculo jurídico publicista entre a parte requerente e a municipalidade, indispensável para o reconhecimento da competência desta Justiça Comum, a teor da interpretação conferida pelo STF ao art. 114, I, da CR, com redação dada pela EC 45/2004, quando do julgamento da ADI 3395-DF. 



    A uma, porque não há demonstração no sentido de que foi realizado qualquer tipo de processo seletivo que precedesse a contratação, fato jurídico desencadeador da relação jurídica ora em questão, ensejando a presunção de que a admissão fora feita irregularmente, como sói acontecer neste Município. 



    A duas e mais importante, posto que regular a contratação, ainda assim faleceria competência à Justiça Comum Estadual, em razão de não haver lei, específica ou genérica, a reger a relação entre a municipalidade e os seus agentes contratados, ao menos durante o tempo em que se deu a relação jurídica discutida no presente caderno processual. 



    A lei a que se faz referência seria a responsável por estabelecer o tipo de regime jurídico da relação travada entre as partes, afigurando-se também como fonte da qual emanaria toda a normatização necessária. Conforme se vê dos excertos abaixo transcritos, esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência do STF sobre a matéria: (...)



    Nesse contexto, está a dizer o STF, a partir de uma interpretação a contrario sensu, que em não havendo lei local reguladora forçoso recorrer-se à Consolidação das Leis do Trabalho, eis que inexistente a indispensável relação jurídico-publicista. É a hipótese aqui contemplada. 



    Há notícia que somente no ano de 2016, muito depois, portanto, de esta ação ter sido ajuizada, o Município de Miguel Alves editou a Lei n. 117/2005, que dispõe sobre o regime jurídico dos seus servidores, qualificando-o como estatutário. 



    A mencionada norma apanha tão somente os ocupantes de cargos, sejam efetivos, sejam em comissão, que, no primeiro caso, são necessariamente providos mediante concurso público. Os do segundo grupo são de livre nomeação, segundo o arbítrio da autoridade com atribuição para tanto. A situação do autor, como facilmente se percebe, não se enquadra em nenhuma das duas hipóteses, nem se trata de contratação temporária na forma do art. 37, IX, da CR. 



    Na esteira desse raciocínio, imperioso concluir que a obscuridade que paira sobre a forma pela qual foi o requerente admitido, aliada à ausência de legislação para regulamentar a matéria, tornam a Justiça Comum Estadual absolutamente inoperante e, por via de consequência, incompetente para processar e julgar a causa ora posta. 



    Nesses casos, ausente à época lei instituidora do regime estatutário, há de se entender que a contratação, irregular ou não, ocorreu à luz da CLT, sob pena de ficar o trabalhador completamente desguarnecido, numa espécie de limbo jurídico, o que é de todo inadmissível.



    Por fim, ressalve-se que o entendimento ora adotado já foi salvaguardado pelo STF em vários conflitos de competência envolvendo este Juízo e o TST e casos análogos ao dos presentes autos. Citem-se, para ilustras, CC 7.999/PI, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14.11.2017; CC 8.000/PI, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 6.11.2017; CC 8.001/PI, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5.12.2017. 



    Esse o quadro, não resta outra alternativa senão suscitar conflito negativo de competência perante o tribunal competente, in casu, o Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, ao tempo em que declaro a incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o presente feito, suscito, em observância ao art. 102, I, o, da CR, conflito negativo de competência perante o STF, razão por que determino a remessa dos autos ao referido sodalício, obedecidas as formalidades pertinentes. ” (doc. 5, p. 37)



    Foram, então, os autos remetidos a este Tribunal, ocasião na qual foram distribuídos à minha relatoria.



    A parte reclamante, Liliane da Costa Melo, requer o reconhecimento da justiça trabalhista para processamento e julgamento da matéria (doc. 5, p. 44).



    O Município de Miguel Alves alega preliminar de preclusão da questão relativa à competência e, no mérito, insiste na incompetência da justiça do trabalho (doc. 5, p. 54).



    A Procuradoria Geral da República manifestou-se pela competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa:



    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ADMISSÃO DE TRABALHADOR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ESTATUTÁRIA OU JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. PROCEDÊNCIA. 



    1. Inexistindo prova do caráter estatutário ou jurídico-administrativo da relação havida entre ente público e trabalhadora admitida sem prévia aprovação em concurso, por meio da apresentação de termo de posse em cargo público ou de contrato administrativo firmado com o servidor, é competente a Justiça do Trabalho para o julgamento de demanda voltada à discussão de verbas decorrentes da relação de trabalho.



    2. Inaplicabilidade de decisão proferida na ADI 3.395/DF, diante dos fatos assentes no feito. 



    3. Compete à Justiça do Trabalho o julgamento de demanda ajuizada por trabalhadora contratada pela Administração Pública, voltada à discussão de verbas decorrentes da relação de trabalho, previstas na CLT. 



    — Parecer pelo conhecimento do conflito, para que seja declarada a competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa.” (doc. 10)



    É o relatório. Decido.



    Ab initio, reconheço a competência desta Corte para julgar o presente conflito negativo de competência. Com efeito, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente os conflitos de competência instaurados entre Tribunal Superior, de um lado, e magistrado de primeira instância a ele não vinculado, de outro (art. 102, I, ‘o’, da CRFB/88). Neste sentido:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO (...). 



    - Pertence, ao Supremo Tribunal Federal, a competência para dirimir, originariamente, conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instância que não esteja a ele vinculado. Precedentes.” (CC 7.027, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ de 01/09/1995). 



    No mesmo sentido: CC 7.042, Rel. Min. Eros Grau, Pleno, DJ de 19/12/2008, e CC 8.081-ED-AGR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJ de 4/11/2019. 



    Relativamente à preliminar de preclusão suscitada pelo Município de Miguel Alves, é o caso de rejeitá-la. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte não conhece de conflito de competência em que haja decisão com trânsito em julgado (CC 7780-AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe de 21/3/2014; CC 7189, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 11/3/2005, e CC 7946, Rel. Min. Dias Toffoli, 2/6/2016). 



    In casu, todavia, essa não é a hipótese dos autos. Em consulta ao andamento processual perante o site do TST e TRT da 22ª Região, verifico que inexiste certidão de trânsito em julgado. Ausente, portanto, a preclusão máxima, não merece acolhida o argumento de que “a questão sobre a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum Estadual para conhecer e julgar apresente lide já transitou em julgado, existindo verdadeira preclusão consumativa sobre a mesma”. 



    No caso sub examine, os autos foram encaminhados à essa Corte em razão de decisão do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Miguel Alves que, nos termos dos arts. 64, §1º, e 66, parágrafo único, constatando hipótese incompetência absoluta, passível de ser alegada a qualquer tempo e em qualquer instância, inclusive de ofício, suscitou o presente conflito negativo. Ademais, ao inverso do que afirmado pelo Município, verifico que a parte autora não ficou inerte, tendo desde o início da lide se pronunciado pela competência da justiça do trabalho em todas as oportunidades a que coube falar nos autos.



    Quanto ao mérito, discute-se, in casu, quem detém a competência – se a Justiça do Trabalho ou se a Justiça Comum Estadual – para processar e julgar ação reclamatória trabalhista ajuizada contra Município, baseada em relação de trabalho a partir da qual se requer o pagamento de verbas trabalhistas.



    Com efeito, no julgamento da ADI 3.395-MC, o Plenário desta Corte afirmou que “o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. Nessa linha, destaco os seguintes trechos do voto proferido na ocasião pelo relator Min. Cezar Peluso, que conduziu a maioria formada no julgado, in litteris:



    “O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (rel. min. CARLOS VELLOSO, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de ‘relação de trabalho’ o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.



    […]



    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí, ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.



    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas das relações de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição, não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.”



    Destarte, nos termos do que assentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para a fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho em casos como o presente, deve-se analisar a natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador – termo aqui tomado em sua acepção ampla – e o órgão empregador: se de natureza jurídico-administrativa o vínculo, a competência fixa-se como da Justiça Comum; se de natureza celetista, a competência é da Justiça Trabalhista. 



    Ademais, cito os seguintes julgados, de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. SERVIDOR ESTABILIZADO. REGIME CELETISTA. ART. 19 DO ADCT. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. 1. É competente a Justiça do Trabalho para julgar ação que envolva o Poder Público e servidor regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. Precedentes: Rcl 16.458-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 9/9/2014; Rcl 16.893-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/10/2014; e Rcl 8.406-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 29/5/2014. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DE 5.10.1988. SUBSEQUENTE LEI DE IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE REGIMES JURÍDICOS, DO CELETISTA PARA O ADMINISTRATIVO, SEM O CUMPRIMENTO DO REQUISITO DA PRÉVIA APROVAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DO SERVIDOR NO ANTIGO VÍNCULO CELETISTA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA EXTINÇÃO DO CONTRATO AVENTADA PELA SÚMULA 382 DO TST. JURISPRUDÊNCIA HOJE PACÍFICA NO STF E NO TST. 2. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. FGTS. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DIVERSO. TERMO INICIAL PRESCRICIONAL. SÚMULA 362/TST.’ 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 846.036-AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/4/2015)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO QUE INGRESSOU NOS QUADROS DO ESTADO DO PIAUÍ, SEM CONCURSO, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. RELAÇÃO CELETISTA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CF/88, NA REDAÇÃO DA EC 45/04. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO DECIDIDO NA ADI 3.395-MC (REL. MIN. CEZAR PELUSO, PLENÁRIO, DJ DE 10/11/2006) E NO RE 573.202 (REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE DE 5/12/2008). RECOLHIMENTO DO FGTS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) referendou decisão que concedera medida liminar para, conferindo interpretação conforme a Constituição, suspender qualquer interpretação dada ao art. 114, I, da CF/88, na redação da EC 45/04, que incluísse na competência da Justiça Trabalhista demandas instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídica de natureza estatutária. 2. Posteriormente, com base nesse precedente e em diversos julgados do Tribunal, o Pleno, ao apreciar o RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43), submetido ao regime do art. 543-B do CPC, explicitou estarem excluídas da Justiça do Trabalho as “causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores submetidos a regime especial disciplinado por lei local”. 3. O caso dos autos não se subsume a nenhuma das hipóteses enfrentadas nesses precedentes. Não se trata de vínculo subordinado a relação estatutária e nem de trabalho temporário submetido a lei especial. Trata-se, sim, de contrato de trabalho celebrado em 1984, época em que se admitia a vinculação, à Administração Pública, de servidores sob regime da CLT. A competência, portanto, é da Justiça do Trabalho. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 859.365-AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 13/4/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 2.135-MC. LEI MUNICIPAL QUE ADOTOU A CLT COMO REGIME JURÍDICO. ADI 3.395-MC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AFRONTA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (art. 102, ‘l’, da Lei Maior), e, desde o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, é instrumento de combate a ato administrativo ou decisão judicial que contrarie ou indevidamente aplique súmula vinculante. Agravo regimental conhecido e não provido." (Rcl 16.458-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 9/9/2014)



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. ADI nº 2.135/DF-MC. Lei anterior à edição da EC nº 19/98. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É competente a Justiça do Trabalho para julgar ação que envolve vínculo de natureza celetista. 2. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (Rcl 16.893-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/10/2014).



    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – LIMINAR – ALCANCE – RECLAMAÇÃO. O Tribunal, ao examinar a Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395, não excluiu da Justiça Trabalhista a competência para apreciar relação jurídica entre o Poder Público e servidor regida pela Consolidação das Leis do Trabalho." (Rcl 8.406-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 29/5/2014). 



    Portanto, cumpre analisar, no caso concreto, a natureza do vínculo que rege a relação de trabalho dos reclamados.



    In casu, conforme se depreende dos autos, apesar da presença de Município, não há definição clara quanto à natureza do vínculo, mercê de a contratação da reclamante ter se dado sem a anterior realização de concurso público. Dessarte, a proposição da reclamação trabalhista e a causa de pedir que fundamenta seus pedidos é calcada em contrato de trabalho e em disposições normativas da legislação trabalhista. 



    Por essa razão é que, não comprovada a existência de vínculo jurídico-administrativo formado entre a reclamante e o Município de Miguel Alves, inexiste razão que justifique a competência da justiça comum para o feito. Verifica-se, portanto, a competência da Justiça do Trabalho. 



    Nesse mesmo sentido, destaco o que afirmado de forma unânime pela Primeira Turma desse Tribunal na Rcl 5.698-AgR-ED-ED, de minha relatoria, DJe de 26/5/2015, cujo acórdão foi assim ementado, in litteris:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RELAÇÃO DE TRABALHO. VÍNCULO DE NATUREZA CELETISTA. CAUSA DE PEDIR FUNDAMENTADA EM CONTRATO DE TRABALHO E NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE, IN CASU, DO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395/MC. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROCEDÊNCIA.



    1. É competente a Justiça do Trabalho para julgar ação que envolva o Poder Público e o trabalhador regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. Precedentes: ARE 859.365-AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 13/4/2015; ARE 846.036-AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/4/2015; Rcl 16.458-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 9/9/2014; Rcl 16.893-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/10/2014; e Rcl 8.406-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 29/5/2014 .



    2. A competência da Justiça Comum em confronto com a da Justiça do Trabalho em casos em que envolvidos o poder público, reclama a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador termo aqui tomado em sua acepção ampla - e o órgão patronal: se de natureza jurídico-administrativa o vínculo, a competência fixa-se como da Justiça Comum; se de natureza celetista, a competência é da Justiça Trabalhista.



    3. In casu, diante da natureza celetista do vínculo estabelecido junto aos embargantes, é de se assentar a competência da Justiça do Trabalho.



    4. Embargos de declaração providos e aos quais se atribui efeitos modificativos, para julgar improcedente a reclamação.”



    Outrossim, em obra doutrinária por mim coordenada, Abhner Youssif assim consignou em relevante estudo sobre o julgado, verbis:



    “O critério objetivo que se propôs, portanto, é o seguinte: se a relação jurídica era regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, a competência fixa-se como sendo da Justiça do Trabalho; se de natureza estatutária o vínculo – de que é exemplo a relação regulamentada pela Lei nº 8.112/90 –, a competência para julgar o feito cabe à Justiça Comum. 



    Durante o julgamento, conforme o voto do relator e aparte realizado pelo Ministro Marco Aurélio, reafirmou-se também a antiga – mas ainda vigente – tese processual de que a fixação da competência se dá nos termos em que proposta a ação – aliás, é o que decorre da própria aplicação do art. 87 do CPC/1973. Assim, restou reafirmada, ainda que em obiter dictum, a tese de que a competência em razão da matéria é definida em função do pedido e da causa do pedir, estipulados pelo próprio autor da demanda quando da propositura da ação. 



    Em resumo: o STF parece finalmente fixar um critério objetivo para a fixação da competência em ações oriundas de relações de trabalho que envolvam a Administração Pública. Apesar de não se tratar, a rigor, de uma alteração jurisprudencial, o julgamento ora comentado representa verdadeiro marco na correta apropriação do que já há muito decidido por aquele Tribunal.” 



    (ARABI, Abhner Youssif Mota. Fixação da competência para ações oriundas de relações de trabalho que envolvam a Administração Pública. In: FUX, Luiz. Jurisdição Constitucional II: cidadania e direitos fundamentais. Coordenação de Valter Shuenquener de Araújo. Belo Horizonte: Fórum, 2017, pp. 35/36).



    De outro lado, ainda que se considere nulo de pleno direito o contrato de trabalho firmado entre a reclamante e o ente público, diante da ausência de previsão legal do cargo por ela ocupado e da falta de concurso público prévio, também será competente a Justiça do Trabalho para julgamento do feito. Nesse sentido, cito acórdão proferido em sede de repercussão geral, em que se reconheceu, julgando constitucional a previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, o direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS ao trabalhador cujo contrato de trabalho foi declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. O decisum restou assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 



    1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.



    2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.



    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    (RE 596.478, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 01/03/2013).



    Naquela oportunidade, embora não se tenha tratado de conflito de competência, propriamente, o paradigma em que assentada a tese de repercussão geral adveio de caso originário da Justiça do Trabalho. Destaca-se que, tal como in casu, a questão envolvia o pagamento de verba trabalhista em sede de contratação nula – por ausência de concurso público – realizada entre trabalhador e a Administração Pública. 



    Outrossim, em outros casos semelhantes, em que envolvidos os mesmos direitos trabalhistas e as mesmas circunstâncias de nulidade contratual por ausência de concurso público, a questão foi apreciada por esta corte em sede sede recursal extraordinária em processos também oriundos da Justiça do Trabalho. Nesse sentido, cito as seguintes decisões (grifos nossos): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O CONTRATADO E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATO NULO. DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 909.773, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje de 7/12/2015)



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a nulidade da contratação gera como efeitos jurídicos apenas o direito ao recebimento de salários durante o período e ao levantamento dos depósitos realizados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de processo oriundo da Justiça do Trabalho. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 686.573, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 28/06/2017).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – FGTS – CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DECLARADO NULO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – PRECEDENTE – AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal, na sessão plenária de 13 de junho de 2012, apreciando o Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em razão da inobservância da regra constitucional a revelar a necessidade de prévia aprovação em concurso público. Quanto à suposta incompetência da Justiça do Trabalho, nota-se que o não processamento do recurso extraordinário pelo Tribunal Superior do Trabalho tem desaguado, com verdadeira automaticidade, na interposição de agravo. Para tanto, articula-se com ofensa à Carta da República, quando, na realidade, o acórdão impugnado faz-se alicerçado em interpretação de normas estritamente legais. Na espécie, deu-se essa prática.” (ARE 931.996, Rel. Min. Marco Aurélio, Decisão Monocrática, DJe de 26/02/2016).



    Deveras, exsurge competente a Justiça do Trabalho para proceder à análise do feito, mormente diante da inexistência de vínculo estatutário ou jurídico-administrativo entre a trabalhadora e o Município de Miguel Alves, bem como da ausência de concurso público prévio e da consequente nulidade contratual.



    Ex positis, nos termos dos arts. 957 do CPC/2015, conheço o presente conflito negativo de competência e assento a competência da Justiça Trabalhista para processar e julgar a causa, devendo os autos retornarem ao Tribunal Superior do Trabalho para apreciação efetiva do recurso de revista, restando restabelecidas as decisões e demais atos decisórios proferidos no feito durante sua tramitação perante a Justiça do Trabalho, até que eventualmente se decida em sentido diverso no âmbito do juízo competente.



    Publ